Tribunal: TJDFT
Processo: 0705360-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO DEVEDOR, ABATIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG.PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. Rejulgamento de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu pedido de penhora da remuneração do executado, sob o fundamento de que é inadmissível a constrição, ainda que parcial, do salário ou proventos, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. 1.1. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso sob o entendimento de que não “há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar”. 1.2. O recurso especial interposto pela agravante restou parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal local para que reexamine a questão, a fim de perquirir se é possível a penhora de parcela do salário da devedora, sem que haja comprometimento de sua subsistência digna.
2. Na origem, cuida-se de execução de título executivo extrajudicial, fundado em cártula de nota promissória emitida pela agravada, por meio da qual o agravante busca a satisfação do crédito no valor atualizado pela inicial 2.1. Nesta sede, a exequente requer o provimento do recurso, “para que seja deferida a penhora do salário da Executada em percentual de 10%”.
3. Não há se falar em absoluta impenhorabilidade do salário na hipótese em tela. 3.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.2. Nesse sentido, segue o referido julgado: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).
4. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 4.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5.1. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.
6. Nota-se que a penhora de percentual da remuneração preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da executada e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 6.1. Portanto, é cabível a penhora, até a quitação do débito, de 10% da remuneração bruta da agravada, abatidos os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
7. Recurso provido.